Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700077-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SORAYA CAVALCANTI DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Internação Hospitalar e Cirurgia Obstetrícia – Atendimento de Urgência/Emergência – Perigo de Dano Inverso - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados na origem a real comprovação de urgência do procedimento pleiteado na Inicial, ante a existência de possibilidade de morte fetal caso não fosse realizada a cirurgia, como aliás registrou a decisão agravada. Sustenta a agravante, em síntese, a necessidade de cumprimento de prazo de carência de 180 (cento e oitenta dias) para garantia da assistência na modalidade de internação hospitalar. Inexiste probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do artigo 32, inciso I do contrato firmado entre as partes, o prazo de carência para urgências e emergências é de 24 (vinte e quatro horas). Considerando-se que o laudo médico atesta a urgência da cirurgia de natureza obstetrícia, a situação deve ser interpretada como situação de emergência, frisa-se. Isso porque, o artigo 35-C da Lei no. 9.656/98 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Dessa forma, correta a decisão originária a qual determinou o custeio do tratamento do autor nas condições referidas. Demais, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Demais, em relação à multa pecuniária por descumprimento é causal, ou seja, incidirá apenas se o réu descumprir a obrigação estipulada na decisão sobre a tutela de urgência. Se o réu a cumpriu, não há nada a ser discutido sobre isso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator